Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707074-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNANDES LOPES PEREIRA EMBARGADO: MANOEL ARISTIDES SOBRINHO D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem (Processo no 0732302-08.2019.8.07.0001), vislumbro que foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença provisório em razão da satisfação da obrigação pecuniária, tendo sido os autos arquivados definitivamente, bem como transitou em julgado o feito referente à fase de conhecimento (Processo no 0050477-67.2014.8.07.0001). Nesse contexto, o objeto do recurso mostra-se prejudicado. Intime-se o agravante/embargante para demonstrar o interesse no prosseguimento do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de setembro de 2020 16:21:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator